Tribunal: TJDFT
Processo: 0019943-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DIREITO DE RETENÇÃO DE VALORES E DE ARRAS PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de hipótese de inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora e não de desistência por parte dos promitentes compradores, não se mostra cabível a retenção de qualquer valor a título de multa rescisória.
2. O atraso injustificado de conclusão de obra constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante, impondo a devolução das parcelas pagas pelos promitentes compradores, de modo integral e imediato, sem direito a retenção de valores ou das arras.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (Tema 996).
4. A multa contratual para o caso de atraso na entrega do bem imóvel adquirido em fase de construção, por apresentar a finalidade de ressarcir os prejuízos experimentados pelos promitentes compradores, não é passível de cumulação com indenização por lucros cessantes ou por danos emergentes.
5. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.